Tribunal: TJPA
Processo: 0807935-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807935-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE REFRIGERACAO LTDA

AGRAVADO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A, LEND SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, TRAVADECARTAO.COM.BR GESTAO DE GARANTIAS LTDA., CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS - CIP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0807935-57.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.

ADVOGADO(A)(S): LUCAS GOMES BOMBONATO – OAB/PA 19067-A.

AGRAVADO(A)(S): SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.

ADVOGADO(A)(S): CARLOS EMILIO JUNG – OAB/RS 22038.

AGRAVADO(A)(S): LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO FEIGELSON – OAB/RJ 164272.

AGRAVADO(A)(S): PEDIDO PROTEGIDO LTDA.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO FEIGELSON – OAB/RJ 164.272.

AGRAVADO(A)(S): CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS.

ADVOGADO(A)(S): NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA GRAVAME DE RECEBÍVEIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. CIRCULAR BACEN 3.952/2019, RESOLUÇÃO CMN 4.734/2019 E CIRCULAR BACEN 4.014/2020. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRIMA FACIE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em ação ordinária. A agravante relata que, em 12/03/2024, identificou em seu extrato bancário diversos valores bloqueados e retirados de sua conta por motivo de "GRAVAME", totalizando inicialmente R$ 22.066,42 (vinte e dois mil sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), posteriormente reduzido para R$ 15.383,26 (quinze mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos). Alega que os bloqueios via GRAVAME ocorreram de forma ilegal, sustentando que nunca firmou contrato ou teve relação comercial com as agravadas LEND Sociedade de Crédito Direto S.A. e Travadecartao.com.br Gestão de Garantias Ltda., apenas com a agravada Sequoia Logística e Transportes S.A. A recorrente busca a reforma da decisão, alegando que a probabilidade do direito está comprovada, sem necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os bloqueios de valores via GRAVAME de recebíveis foram realizados de forma ilegal; (ii) saber se há elementos probatórios suficientes para reconhecer, em sede de cognição sumária, a ilicitude dos bloqueios; e (iii) saber se é necessária maior dilação probatória para análise definitiva da matéria.

III. Razões de decidir

3. O crédito de gravame, anteriormente denominada “trava bancária", funciona como garantia exigida por instituições financeiras para concessão de crédito a empresas, mediante bloqueio de recebíveis, sendo devidamente regulamentado pela Circular BACEN 3.952/2019, Resolução CMN 4.734/2019 e Circular BACEN 4.014/2020.

4. Com a entrada em vigor da Circular BC 3.952/2019 e da Resolução CMN 4.734/2019, estabeleceu-se a obrigatoriedade de registro de todos os recebíveis por entidade registradora autorizada pelo Banco Central, possibilitando o compartilhamento desses recebíveis entre diferentes operações e instituições financeiras, com maior segurança, transparência e qualidade no processamento das informações.

5. As instituições financeiras envolvidas forneceram especificações adequadas a respeito dos gravames, em conformidade com os deveres estabelecidos pelo Banco Central para contratos de operações garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento, conforme documentação acostada aos autos.

6. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não é possível impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, aplicando-se perfeitamente à situação de trava bancária/crédito de gravame nos contratos de operações de crédito garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento.

7. A "quebra" da trava bancária/crédito de gravame somente seria possível em situação excepcional, visando à superação do estado de crise de empresa em processo de recuperação judicial, hipótese não configurada nos autos, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

8. Não obstante a regularidade formal dos bloqueios realizados, a alegação de ilicitude dos gravames desde a inicial demanda aprofundamento probatório pelo magistrado de primeiro grau, sendo incabível o deferimento de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando necessária maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

9. A análise definitiva sobre a licitude ou ilicitude dos bloqueios, especialmente quanto à existência ou não de relação contratual que justifique os gravames, deve ser realizada em cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau, com ampla produção probatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. Os bloqueios de valores via GRAVAME de recebíveis de arranjos de pagamento são regulamentados pela Circular BACEN 3.952/2019, Resolução CMN 4.734/2019 e Circular BACEN 4.014/2020, constituindo garantia legítima em operações de crédito, não sendo possível sua quebra salvo em situações excepcionais de recuperação judicial. 2. É incabível o deferimento de tutela provisória em agravo de instrumento quando a verificação da licitude dos bloqueios via gravame demanda maior dilação probatória, devendo a matéria ser aprofundada em cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados: Circular BACEN 3.952/2019; Resolução CMN 4.734/2019; Circular BACEN 4.014/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.475.258/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 20.03.2017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 00009366820178140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.09.2017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2018.01206365-34, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0807935-57.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
LUCAS GOMES BOMBONATO – OAB/PA 19067-A
.

AGRAVADO(A)(S):
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
.

ADVOGADO(A)(S):
CARLOS EMILIO JUNG – OAB/RS 22038.

AGRAVADO(A)(S):
LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNO FEIGELSON – OAB/RJ 164272.

AGRAVADO(A)(S):
PEDIDO PROTEGIDO LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNO FEIGELSON – OAB/RJ 164.272.

AGRAVADO(A)(S):
CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 21477377 pag. 1/4,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois que a probabilidade do direito está mais do que comprovada, não sendo necessária qualquer maior dilação probatória.

Nas
contrarrazões de SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Nas
contrarrazões de LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA GRAVAME DE RECEBÍVEIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. CIRCULAR BACEN 3.952/2019, RESOLUÇÃO CMN 4.734/2019 E CIRCULAR BACEN 4.014/2020. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRIMA FACIE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em ação ordinária. A agravante relata que, em 12/03/2024, identificou em seu extrato bancário diversos valores bloqueados e retirados de sua conta por motivo de "GRAVAME", totalizando inicialmente R$ 22.066,42 (vinte e dois mil sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), posteriormente reduzido para R$ 15.383,26 (quinze mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos). Alega que os bloqueios via GRAVAME ocorreram de forma ilegal, sustentando que nunca firmou contrato ou teve relação comercial com as agravadas LEND Sociedade de Crédito Direto S.A. e Travadecartao.com.br Gestão de Garantias Ltda., apenas com a agravada Sequoia Logística e Transportes S.A. A recorrente busca a reforma da decisão, alegando que a probabilidade do direito está comprovada, sem necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os bloqueios de valores via GRAVAME de recebíveis foram realizados de forma ilegal; (ii) saber se há elementos probatórios suficientes para reconhecer, em sede de cognição sumária, a ilicitude dos bloqueios; e (iii) saber se é necessária maior dilação probatória para análise definitiva da matéria.

III. Razões de decidir

3. O crédito de gravame, anteriormente denominada “trava bancária", funciona como garantia exigida por instituições financeiras para concessão de crédito a empresas, mediante bloqueio de recebíveis, sendo devidamente regulamentado pela Circular BACEN 3.952/2019, Resolução CMN 4.734/2019 e Circular BACEN 4.014/2020.

4. Com a entrada em vigor da Circular BC 3.952/2019 e da Resolução CMN 4.734/2019, estabeleceu-se a obrigatoriedade de registro de todos os recebíveis por entidade registradora autorizada pelo Banco Central, possibilitando o compartilhamento desses recebíveis entre diferentes operações e instituições financeiras, com maior segurança, transparência e qualidade no processamento das informações.

5. As instituições financeiras envolvidas forneceram especificações adequadas a respeito dos gravames, em conformidade com os deveres estabelecidos pelo Banco Central para contratos de operações garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento, conforme documentação acostada aos autos.

6. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não é possível impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, aplicando-se perfeitamente à situação de trava bancária/crédito de gravame nos contratos de operações de crédito garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento.

7. A "quebra" da trava bancária/crédito de gravame somente seria possível em situação excepcional, visando à superação do estado de crise de empresa em processo de recuperação judicial, hipótese não configurada nos autos, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

8. Não obstante a regularidade formal dos bloqueios realizados, a alegação de ilicitude dos gravames desde a inicial demanda aprofundamento probatório pelo magistrado de primeiro grau, sendo incabível o deferimento de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando necessária maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

9. A análise definitiva sobre a licitude ou ilicitude dos bloqueios, especialmente quanto à existência ou não de relação contratual que justifique os gravames, deve ser realizada em cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau, com ampla produção probatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. Os bloqueios de valores via GRAVAME de recebíveis de arranjos de pagamento são regulamentados pela Circular BACEN 3.952/2019, Resolução CMN 4.734/2019 e Circular BACEN 4.014/2020, constituindo garantia legítima em operações de crédito, não sendo possível sua quebra salvo em situações excepcionais de recuperação judicial. 2. É incabível o deferimento de tutela provisória em agravo de instrumento quando a verificação da licitude dos bloqueios via gravame demanda maior dilação probatória, devendo a matéria ser aprofundada em cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados
: Circular BACEN 3.952/2019; Resolução CMN 4.734/2019; Circular BACEN 4.014/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.475.258/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 20.03.2017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 00009366820178140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.09.2017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2018.01206365-34, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.03.2018.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois que a probabilidade do direito está mais do que comprovada, não sendo necessária qualquer maior dilação probatória.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo.

As razões do agravo não procedem.

Primeiramente, verifico que a Agravante alega que em 12/03/2024 a identificou no seu extrato bancário diversos valores que tinha a receber sendo bloqueados e retirados da sua conta por motivo de “GRAVAME”. Que a situação iniciou na plataforma da REDE e, em seguida, continuou na plataforma da Americanas (B2W). “Ao consultar as duas plataformas, através da abertura de chamados, lhe foi informado que o status de “GRAVAME” ocorre quando a CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS – CIP, envia uma ordem a instituição financeira, que os recebíveis de uma empresa devem ser transferidos para uma conta de terceiro visando garantir os créditos de uma determinada pessoa.

Argumenta que identificou que o CNPJ do suposto credor seria da Agravada SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A e as contas de destino dos valores com “GRAVAME” seriam das Agravadas LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (WORK SOCIEDADE DE CRÉDITO) e TRAVADECARTAO.COM.BR GESTÃO DE GARANTIAS LTDA.

Informa Que NUNCA firmou contrato ou teve qualquer relação comercial direta com nenhuma das outras Agravadas, exceto com a Agravada SEQUOIA, que teve relação comercial conturbada, a qual lhe gerou prejuízos, os quais já estão sendo cobrados em juízo.

Aduz que obteve informações no sítio da da Agravada LEND confirmou que os “GRAVAMES” realizados nas contas da Autora supostamente tinham decorrência de dívida existente com a Agravada SEQUOIA e com a Agravada LEND.

Afirma que enviou e-mails para à Ré LEND para uma solução amigável, mas não obteve retorno. Infere a Agravante que já teve um total de R$ 22.066,42 (vinte e dois mil sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), retirados da sua conta por conta do “GRAVAME” imposto pelas Agravadas”.

Aponta que enviou e-mail às Agravadas LEND/TRAVADECARTÃO (que não respondeu) e SEQUOIA, tendo esta respondido, por sua funcionária ALINE FERNANDES COSTA, reconhecendo o erro e adotando três medidas: a) Reconheceu que o valor cobrado era indevido, já que o mesmo fora compensado entre as partes no ano anterior; b) Cancelou parte dos GRAVAMES que ainda não tinham sido finalizados, reduzindo o valor que efetivamente foi retirado da conta da Autora de R$ 22.066,42 (vinte e dois mil sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) para R$ 15.383,26 (quinze mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos); c) Devolveu a monta de R$ 15.383,26 (quinze mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), através de 3 (três) transferências, todas realizadas pela Ré LEND, nos dias 21/03 e 27/03, nos valores individuais de R$ 8.311,15, R$ 3.990,57 e R$ 3.081,54.

Deste modo, observo que o problema alegado pela Agravante é que os bloqueios via GRAVAME ocorreram de forma ilegal.

É incontroverso que os bloqueios de valores via GRAVAME ocorreram, de acordo com os documentos contidos ao ID 112194239, 112194249, 112194250, 112194251, 112194260, 112194261, 112194262.

Conforme o Banco Central, o crédito de gravame se chamava trava bancária e:

“[...] funcionava como uma garantia que o banco ou instituição financeira exigia para conceder crédito a uma empresa, em que todo o montante de recebíveis ficava preso/travado em um único banco como garantia ao longo da vigência do contrato. A partir da entrada em vigor da Circular BC 3.952 e da Resolução CMN 4.734, ambas de 2019, essencialmente com a exigência de que todos os recebíveis devem ser levados a registro (não apenas os recebíveis objeto de desconto), possibilita-se que esses recebíveis registrados por qualquer credenciador e subcredenciador possam ser partilhados em diferentes operações, deixando, portanto, de existir a trava bancária, já que o registro de recebíveis operado por entidade registradora autorizada pelo BC fornece maior segurança, transparência e qualidade ao processamento das informações”
[1]
.

Assim, com a necessidade de registrar os recebíveis e a possibilidade de compartilhá-los entre diferentes operações e instituições financeiras, o termo "gravame" passou a ser utilizado para descrever essa garantia sobre os recebíveis.

Esse gravame é registrado e visível para todas as partes envolvidas, oferecendo mais transparência e segurança. E observo que tanto pela Circular BACEN 3.952/2019, da Resolução CMN 4.734/2019 e da mais recente Circular n. 4.014/2020 do BACEN, que tal bloqueio é devidamente autorizado por lei.

Ainda de acordo com o Banco Central a respeito de contratos de operações garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento, os deveres das Instituições Financeiras são os seguintes:

1. especificar os recebíveis de arranjo de pagamento constituídos e a constituir dados em garantia da operação, observado o valor de recebíveis constituídos que poderá ser mantido permanentemente em garantia;

2. especificar o valor de recebíveis constituídos que poderá ser mantido permanentemente em garantia, durante a vigência da operação. Esse valor deve se manter limitado ao saldo devedor da operação de crédito, ou ao valor do limite concedido, a título de crédito não cancelável incondicional e unilateralmente pela instituição financeira;

3. especificar a instituição financeira ou de pagamento para liquidação financeira dos recebíveis;

4. garantir a possibilidade de antecipação pós-contratada, pela instituição credenciadora ou subcredenciadora, respeitada a instituição financeira ou de pagamento para liquidação financeira dos recebíveis objetos de desconto ou dados em garantia da operação de crédito, em relação à liquidação dos valores antecipados; e

5. especificar as condições para liberação dos recursos provenientes da liquidação financeira dos recebíveis, incluídos os recursos provenientes de operações de antecipação, destacando-se que até o limite do saldo devedor da operação de crédito, poderão ser retidos pela instituição financeira por até dois dias úteis, após os quais tais recursos deverão ser liberados ao lojista/empreendedor ou utilizados para amortização do saldo devedor da operação de crédito
[2]
.

Deste modo, vislumbrei que todas as instituições forneceram especificações a respeito dos gravames, conforme os deveres acima descritos pelo Banco Central (ID 112194239, 112194249, 112194250, 112194251, 112194260, 112194261, 112194262).

Além disso, há impossibilidade de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, o que perfeitamente se aplica à situação de liberação de trava bancária/crédito de gravame nos contratos de operações de crédito garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento, conforme jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS.
TRAVA BANCÁRIA. LIBERAÇÃO. DESCABIMENTO.
JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. [...] 3. Possibilidade de o juízo impor restrições temporárias à propriedade fiduciária de bens de capital, para mantê-los na posse do devedor, em atenção ao princípio da preservação da empresa, conforme previsto no dispositivo legal supracitado
. 4. Impossibilidade, contudo, de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior. 5. Restabelecimento da trava bancária, na espécie.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( AgInt no REsp 1475258/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017).

Ressalto que somente seria possível a “quebra” da trava bancária/crédito de gravame em caso de auxílio à superação do estado de crise de uma empresa que se encontra em processo de recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS LIBERAÇÃO DE TRAVA BANCÁRIA NEGADO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - DECISÃO A QUO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Os agravantes não conseguiram desconstituir os fundamentos norteadores da decisão interlocutória fustigada. A sua confirmação é medida que se impõe.
É de se ressaltar que só é possível atender o pedido de suspensão da Trava Bancária em uma situação extrema, que visa à superação do estado de crise de uma empresa que se encontra em processo de recuperação judicial, o que não é a hipótese dos autos em exame. In casu, autorizar a "quebra da trava bancária" culminaria numa grave ofensa à supremacia das regras instituídas pelo Poder Legislativo, além de, obviamente, ferir a força vinculante dos contratos e, ainda, a jurisprudência pacificada no âmbito do STJ.A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios é no sentido de que ?Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o 'decisum?
À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator recurso desprovido (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00009366820178140000 9999181015, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/09/2017, 1ª Turma de Direito Privado).

Portanto, não visualizei, por enquanto, nada que indique a ilicitude dos bloqueios de valores realizados por gravame. Todavia, como a Agravante alega que os bloqueios são indevidos desde a exordial (ID 112191886), entendo que tal matéria merece aprofundamento do magistrado de piso por via de maior dilação probatória. Neste sentido, trago jurisprudência do TJPA:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
. 2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, publicado em 2018-03-27).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026